Tribunal: STF
Processo: RE 1574656
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Servidora pública estável pelo art. 19 do ADCT. Pretensão de indenização por licença-prêmio não gozada. Benefício privativo de servidor efetivo. Impossibilidade. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF (Tema RG nº 1.157 e ADI nº 3.609/AC).  Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso Extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco pelo qual se concluiu ser indevida a indenização por licença-prêmio não gozada a servidora estabilizada com base no art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade e por se tratar de vantagem privativa de servidores efetivos.
2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República, bem como a inobservância do que decidido no Tema nº 635 do rol da Repercussão Geral, argumentando, em suma, que “o direito ao recebimento da licença-prêmio garantido no Estatuto dos Servidores (Lei N° 019/97) assegurado a todos os servidores do Município sem qualquer distinção em relação à forma de investidura no cargo”.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT faz jus à indenização por licença-prêmio prevista em estatuto local e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido divergiu dos Temas RG nº 635 e nº 1.157.
III. Razões de decidir
4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade, que depende de prévia aprovação em concurso público, conforme reiteradamente afirma o STF. Servidores estabilizados têm apenas direito de permanência no cargo ocupado, não podendo usufruir de benefícios privativos dos servidores efetivos.
5. O Tema RG nº 1.157 reafirma que a estabilidade extraordinária não concede direito à efetividade nem autoriza concessão de vantagens próprias de planos de cargos, carreiras e remuneração destinados a servidores efetivos.
6. Ademais, para divergir dos fundamentos expostos pelo Colegiado a quo e acolher o argumento da agravante de que a licença-prêmio não estaria restrita aos servidores concursados, seria necessário reexaminar as provas dos autos e a legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput; 37, caput e inc. II; 40; 97; ADCT, art. 19. CPC, arts. 85, § 11; 1.026, §§ 2º-4º; 543-B, § 3º. RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, enunciado nº 279 da Súmula; STF, enunciado nº 280 da Súmula; STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023; RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021; ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018; ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema RG nº 1.157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022; RE nº 1.532.442-AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:


“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART.19 ADCT. PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO A BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELAS LICENÇAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. APELO PROVIDO. 
    1. O cerne da presente demanda consiste na análise da possibilidade de ser estendida a servidora pública estável, mas não efetiva, a indenização por não ter gozado as licenças prêmio quando em atividade. Pois bem. 
    2. Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 instituiu em seu art. 37, II a necessidade de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos para a investidura no serviço público, obtendo a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Todavia, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assegurou aos servidores públicos que estavam em exercício no cargo a até 5 anos continuados antes da promulgação da CF/88, a mesma estabilidade no serviço público concedida aos servidores concursados. 
    3. Porém, o direito assegurado aos servidores públicos não concursados foi apenas à estabilidade e não à efetividade, visto que o §1º do mesmo artigo prevê que esta só poderá ser concedida àqueles que se submeteram a concurso público nos termos do art. 37, II da CF. Desse modo, surge a controvérsia quanto ao possível direito dos servidores públicos estáveis, mas não efetivos, a obterem, no presente caso, direito à indenização pelas licenças prêmio não gozadas. 
    4. Acerca do tema, o STF firmou posicionamento no sentido de que preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não efetivo, somente possuindo direito à permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia, sem incorporação na carreira, não podendo desfrutar dos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 
    5. No presente caso, todavia, a requerente ingressou no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sob o regime CLT, adquirindo apenas a estabilidade extraordinária, não havendo que se falar, portanto, em reconhecimento do direito à indenização pelo não gozo de licença prêmio. 
    6. Apelo provido para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ficando os honorários a cargo da parte autora no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8° do CPC.” (e-doc. 18; grifos nossos).

2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República, bem como a inobservância do que decidido no Tema nº 635 do rol da Repercussão Geral, ao argumento de que “o direito ao recebimento da licença-prêmio garantido no Estatuto dos Servidores (Lei N° 019/97) assegurado a todos os servidores do Município sem qualquer distinção em relação à forma de investidura no cargo”.

2.1. Alega a existência de distinguishing entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.157, uma vez que a licença-prêmio “é fruto do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, Lei N° 019/97 e não do Plano de Cargos e Carreiras (Lei N° 930/2017)”, devendo incidir o Tema RG nº 635, reconhecendo-lhe o direito à indenização pecuniária sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2.2. Ao final, requer o provimento do recurso, “com o fim de que seja reformado o acórdão e condenado o município de Tabira/PE ao pagamento de 05 (cinco) meses de licença-prêmio, não gozados, indenizados, tomando por base o último salário líquido recebido pela recorrente” (e-doc. 19).

3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 20, p. 5).

4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação aos Temas RG nº 635 e nº 1.157, manteve o acórdão recorrido em decisão assim resumida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART.19 ADCT. PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO A BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELAS LICENÇAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS. DECISÃO REAFIRMADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. 
    1. O cerne da presente demanda consiste na análise da possibilidade de ser estendida a servidora pública estável, mas não efetiva, a indenização por não ter gozado as licenças prêmio quando em atividade. Pois bem. 
    2.  Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 instituiu em seu art. 37, II a necessidade de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos para a investidura no serviço público, obtendo a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Todavia, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assegurou aos servidores públicos que estavam em exercício no cargo a até 5 anos continuados antes da promulgação da CF/88, a mesma estabilidade no serviço público concedida aos servidores concursados. 
    3. Porém, o direito assegurado aos servidores públicos não concursados foi apenas à estabilidade e não à efetividade, visto que o §1º do mesmo artigo prevê que esta só poderá ser concedida àqueles que se submeteram a concurso público nos termos do art. 37, II da CF. Desse modo, surge a controvérsia quanto ao possível direito dos servidores públicos estáveis, mas não efetivos, a obterem, no presente caso, direito à indenização pelas licenças prêmio não gozadas. 
    4. Acerca do tema, o STF firmou posicionamento no sentido de que preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não efetivo, somente possuindo direito à permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia, sem incorporação na carreira, não podendo desfrutar dos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 
    5. No presente caso, todavia, a requerente ingressou no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sob o regime CLT, adquirindo apenas a estabilidade extraordinária, não havendo que se falar, portanto, em reconhecimento do direito à indenização pelo não gozo de licença prêmio. 
    6. Diante do exposto, não visualizando desconformidade com os Temas 635 e 1157 do STF, não há razão para retratação em virtude dos argumentos expostos, devendo os presentes autos ser devolvidos à 2ª Vice-Presidência deste Tribunal para os fins de direito.” (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.09.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
2. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência a servidor público estadual admitido antes da CF/88, sem concurso público.
3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”
(ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”
(ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p.13/02/2019).

6. A propósito, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. 

6.1. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:

“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”
(ARE nº 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).

7. No caso, o Tribunal de origem, ao concluir que “a requerente ingressou no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sob o regime CLT, adquirindo apenas a estabilidade extraordinária, não havendo que se falar, portanto, em reconhecimento do direito à indenização pelo não gozo de licença prêmio” (e-doc. 18, p. 5-6), julgou em consonância com a  jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia. 
III. Razões de decidir 
3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 
4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 
7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.’” 
(RE nº 1.532.442-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 07/03/2025; grifos nossos)

8. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.4498.815/AC, de minha relatoria, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023; ARE nº 1.463.589/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/11/2023, p. 09/11/2023; ARE nº 1.370.538/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2022, p. 15/03/2022; ARE nº 1.394.373/AC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/11/2022, p. 17/11/2022; ARE nº 1.358.486/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/03/2023, p. 07/03/2023; e Rcl nº 60.693/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/09/2023, p. 18/09/2023.

9. Ademais, para divergir dos fundamentos expostos pelo Colegiado a quo e acolher o argumento da agravante de que a licença-prêmio não estaria restrita aos servidores concursados, seria necessário reexaminar as provas dos autos e a legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

10. Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o valor estabelecido será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 26 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator